Tribunal: TJMT
Processo: 1019669-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019669-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MORGANA GIACOMELLI BARBOSA - CPF: 008.618.751-17 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

É de se acolher os embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para sanar omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1019669-39.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
MORGANA GIACOMELLI BARBOSA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MORGANA GIACOMELLI BARBOSA
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento interposto por ela em face de
BANCO DO BRASIL SA,
cuja ementa do acórdão restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFETA OS GARANTIDORES -
RECURSO DESPROVIDO
.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.).”

A embargante sustenta, em síntese, “
OFENSA AO ART. 489, §1o, IV e VI, DO CPC INAUGURADA NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS SUSCITADAS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CREDOR QUE VOTOU FAVORAVELMENTE AO PRJ DA DEVEDORA PRINCIPAL QUE CONTÉM CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS, SEM RESSALVAS; OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO COOBRIGADO DURANTE O PRAZO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA DEVEDORA PRINCIPAL – PRECEDENTE STJ – OFENSA INAUGURADA AO ART. 489, IV E VI, DO CPC; DA VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, VI, DO CPC INAUGURADA NO ACÓRDÃO – INVOCAÇÃO DA SÚMULA 581/STJ (RESP 1.333.349/SP) SEM IDENTIFICAR SEUS FUNDAMENTOS DETERMINANTES NEM DEMONSTRAR QUE O CASO SOB JULGAMENTO SE AJUSTA ÀQUELES FUNDAMENTOS.”

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

O recurso foi levado a julgamento e, por unanimidade, rejeitado.

O embargante interpôs recurso especial, no qual o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para determinar a remessa dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça estadual para que seja realizado novo julgamento dos embargos de declaração, com a devida apreciação da tese de que o plano de recuperação judicial foi aprovado sem nenhuma ressalva pelo credor, previsão de supressão de garantias reais e fidejussórias, bem como de extinção das ações movidas em face dos coobrigados pelos créditos concursais. Afirmou-se que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a cláusula que estende a novação aos coobrigados pode atingir credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva.”

As partes foram intimadas do retorno dos autos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se “
pelo parcial acolhimento do recurso de embargos de declaração, tão somente no que tange às teses não apreciadas no primeiro julgamento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, o retorno dos autos para manifestação acerca
do fato de o plano de recuperação judicial foi aprovado sem nenhuma ressalva pelo credor, previsão de supressão de garantias reais e fidejussórias, bem como de extinção das ações movidas em face dos coobrigados pelos créditos concursais.

Pois bem. Tem-se dos autos que o agravante requer a reforma da decisão recorrida para extinguir a obrigação na origem. A propósito, salienta que o credor, ora agravado, votou favorável ao pedido.

Nesse caso, de fato, o
colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, na Súmula no
581
, que "
a
recuperação

judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
".

Quanto a possibilidade do plano de
recuperação

judicial
dispor sobre novação das dívidas anteriormente contraídas (art.
49
,
§ 2
o, Lei no
11.101
/2005), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também está consolidada no sentido de que a
supressão
das
garantias
reais e fidejussórias ofertadas em momento anterior está condicionada à efetiva aprovação do PRJ, com a expressa
concordância
do respectivo
credor
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA. CREDORES. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Antes da alteração promovida pela Lei no 14.112/2020, já prevalecia o entendimento de que era possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, com a apresentação de plano único, situação a ser analisada pelos credores.Precedente. 2. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1598981 RS 2019/0301367-4, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. RECUPERANDA. COOBRIGADOS. FASE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. TÉRMINO. SUSPENSÃO. 1. A questão controvertida resume-se a definir se é caso de extinção da execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra a empresa em recuperação judicial e os coobrigados do título na hipótese em que o titular do crédito concorda com a cláusula de supressão das garantias inserta no plano de recuperação judicial. 2. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, a cláusula que prevê a supressão das garantias somente é eficaz em relação ao credor titular da garantia que com ela concordar expressamente, o que ocorreu no caso em análise. 3. No que respeita à sociedade em recuperação judicial, com a aprovação do plano e a consequente novação dos créditos, a execução contra ela ajuizada deve ser extinta, pois não terá como prosseguir, já que o descumprimento do plano acarretará a convolação da recuperação em falência (no prazo de fiscalização judicial), a execução específica do plano ou a decretação da quebra com fundamento no artigo 94 da LREF (decorrido o prazo de fiscalização judicial). Precedentes. 4. No caso de descumprimento do plano dentro do prazo de fiscalização judicial, o credor poderá requerer a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos dos arts. 61, § 1o, e 73, IV, da LREF. Os credores terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas (artigo 61, § 2o, da LREF), de modo que a execução contra os coobrigados, antes suspensa, poderá prosseguir. 5. No caso de o descumprimento do plano se dar após o prazo de fiscalização judicial, a novação torna-se definitiva, nos termos do artigo 62 da Lei no 11.101/2005, cabendo ao credor requerer a execução específica do plano (título executivo judicial) ou a falência com base no artigo 94, III, g, da Lei no 11.101/2005, situação em que a execução contra o coobrigado deve ser extinta. 6. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1899107 PR 2020/0257239-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL. ALCANCE LIMITADO AOS CREDORES CONCORDANTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. ?O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito-, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ? ( REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/09/2014). 2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação. Precedente. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no REsp: 1855432 SP 2019/0374455-4, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

No caso dos autos, o credor embargado votou pela aprovação do plano de recuperação judicial, sem ressalvas, de modo que a reforma da decisão é medida impositiva.

Com essas considerações, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, ACOLHO OS EMBARGOS, atribuindo-lhe efeito modificativo, para, em consonância com o parecer ministerial, DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, extinguindo, por consequência, a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024